Tribunal: CARF
Processo: 15536.720009/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/02/2011, 10/02/2011, 14/02/2011, 16/02/2011, 18/02/2011
PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito em julgado para envio das declarações de compensação.
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela Administração. Entretanto, se em momento posterior for homologada parte das compensações, as respectivas penalidades devem ser canceladas em parte.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §17, DA LEI N° 9.430/96. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO ANTES DO TRANSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
A lavratura de auto de infração para cobrança de multa isolada por não homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto de declaração) e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado (processo de compensação) têm objetos distintos. Nos termos do art.142, a lavratura do auto para a aplicação da multa isolada é atividade vinculada. Por outro lado, a norma não impõe condição para o lançamento da multa, em relação à discussão administrativa sobre a não homologação ou homologação parcial das compensações declaradas. Por isso, o §18, do art. 74, da Lei n° 9.430/96 atribui efeito suspensivo à exigibilidade da multa isolada, quando ofertada manifestação de inconformidade para discussão da não homologação dos créditos.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A multa de mora, prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e a multa de ofício isolada, prevista no § 17 do art. 74 da mesma Lei, são aplicadas em razão da ocorrência de infrações distintas. Enquanto a primeira pune o recolhimento em atraso, a segunda pune a compensação indevida. Não há, portanto, a caracterização de bis in idem.
MULTA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa pelo percentual legalmente determinado (Art. 74 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15536.720009/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.112 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/02/2011, 10/02/2011, 14/02/2011, 16/02/2011,
18/02/2011
PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e
PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via
Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua
impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito
em julgado para envio das declarações de compensação.
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
Administração. Entretanto, se em momento posterior for homologada parte das
compensações, as respectivas penalidades devem ser canceladas em parte.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74,
§17, DA LEI N° 9.430/96. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO ANTES DO TRANSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO.
A lavratura de auto de infração para cobrança de multa isolada por não
homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto de
declaração) e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado
(processo de compensação) têm objetos distintos. Nos termos do art.142, a
lavratura do auto para a aplicação da multa isolada é atividade vinculada. Por
outro lado, a norma não impõe condição para o lançamento da multa, em
relação à discussão administrativa sobre a não homologação ou homologação
parcial das compensações declaradas. Por isso, o §18, do art. 74, da Lei n°
9.430/96 atribui efeito suspensivo à exigibilidade da multa isolada, quando
ofertada manifestação de inconformidade para discussão da não homologação
dos créditos.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15536.720009/2012-10
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.112 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15536.720009/2012-10

A multa de mora, prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e a multa de
ofício isolada, prevista no § 17 do art. 74 da mesma Lei, são aplicadas em
razão da ocorrência de infrações distintas. Enquanto a primeira pune o
recolhimento em atraso, a segunda pune a compensação indevida. Não há,
portanto, a caracterização de bis in idem.
MULTA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa pelo percentual
legalmente determinado (Art. 74 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF no 2: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Carlos Delson Santiago e Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para exigir multa isolada no valor total de R$
14.811,92, referente à não homologação de compensações tratadas nos processos administrativos
nos.
15553.001001/2010-72,
15553.001322/2010-77,
10730.010509/2010-50,
10730.000558/2011-65 e 10730.012549/2010-36, com base no art. 38, §1o inciso I da IN RFB
900/2008.
O contribuinte interpôs impugnação alegando que os PAs ainda estavam
pendentes de julgamento pelo CARF e, portanto, com a inexigibilidade suspensa. No entanto, a
Sexta Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-91.683, em 30 de abril de 2019 (fls. 508/512)
mantendo as multas do auto de infração, decidindo da seguinte forma:
Como relatado, o lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das
compensações tratadas nos processos administrativos nos.15553.001001/2010-72,
15553.001322/2010-77,
10730.010509/2010-50,
10730.000558/2011-
65
e
10730.012549/2010-36, e tem por base legal o art. 74, §17 da Lei 9.430/96.
A alegação de que a penalidade em foco somente poderia ser aplicada quando da
prolação de decisão administrativa definitiva denegatória da compensação não pode ser
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.112 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15536.720009/2012-10

acolhida, pois a norma veiculada no §17 do art. 74 da Lei no. 9.430/96, seja na redação
vigente quando do lançamento em foco, seja na redação atual, não condiciona a
aplicação da penalidade em comento ao “trânsito em julgado administrativo” da decisão
denegatória da compensação.
Assim, configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que
pendente de decisão definitiva, a multa isolada deve ser constituída de ofício porque
inexiste na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo
decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da
interposição de Manifestação de Inconformidade contra o ato de não homologação da
compensação, ou Recurso Voluntário contra a decisão administrativa de primeira
instância, a multa isolada aplicada também estará com a sua exigibilidade suspensa,
conforme §18 do art.74 Lei 9.430/96.
(...) Assim, entendo estar correto o lançamento da multa isolada, mesmo com pendência
de decisão administrativa final sobre as compensações em outro Processo, não havendo
qualquer afronta ao CTN ou à IN RFB no 900/2008.
Ademais, quanto à alegação de violação da Constituição Federal, diga-se que não
compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo,
ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública passa-
se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.
Saliente-se que atualmente encontra-se em vigor o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, introduzido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 (...)
Também a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –CARF a
referendar a interpretação ora adotada:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por esses fundamentos, não conheço da impugnação em relação à alegação de violação
de princípios constitucionais.
Por fim, diga-se que o CARF negou provimento aos recursos voluntários apresentados
nos processos nos 10730.000558/2011-65 e 10730.010509/2010-50, e estes processos
encontram-se localizados na Procuradoria da Fazenda Nacional, inscritos em Dívida
Ativa da União. Os demais processos administrativos nos 15553.001001/2010-72,
15553.001322/2010-77 e 10730.012549/2010-36 ainda estão pendentes de julgamento
no CARF.
A recorrente tomou ciência da decisão em 10 de junho de 2019, e interpôs
Recurso Voluntário em 05 de julho de 2019 (fls. 520/532), no qual requer o cancelamento total
da multa integral de 50% e caso isso não aconteça, que seja cancelada pelo menos a multa do
recurso voluntário já julgado procedente favoravelmente ao contribuinte, bem como os
processos ainda passíveis de julgamento sejam julgados concomitante a este julgamento.
É o relatório.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.112 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15536.720009/2012-10

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Em apertada síntese, a recorrente busca afastar o pagamento de multa lavrada em
auto de infração em razão de suposta não homologação de compensação relacionada aos
processos
administrativos
de
no
15553.001001/2010-72,
15553.001322/2010-77,
10730.010509/2010-50, 10730.000558/2011-65 e 10730.012549/2010-36, que Isso porque, em
fevereiro de 2010, a Recorrente transmitiu diversos Pedidos de Compensação (“PER/DCOMPs”)
para realizar a compensação de créditos de PIS que foram objeto do mandado de segurança de n°
2001.51.01.017052-4 com trânsito em julgado em 21/06/2004.
Da análise dos processos administrativos em questão, observa-se que houve
habilitação de crédito em prazo inferior aos 5 anos do trânsito em julgado, no entanto, a
habilitação possuía pendências que só foram formalizadas após o decurso do prazo decadencial.
Da análise mais atualizada dos PAs supracitados, tem-se que apenas o PAF
10730.012549/2010-36 já foi julgado pelo CARF com decisão favorável ao contribuinte, os
PAFs
10730.010509/2010-50,
10730.000558/2011-65,
15553.001001/2010-72
e
15553.001322/2010-77, foram julgados pelo CARF com decisão desfavorável ao
contribuinte.
Feita as considerações iniciais, passo a análise de mérito.
DA EXIGIBILIDADE DA MULTA SUSPENSA § 18 DO ART. 74 DA LEI
9.430/96
A recorrente sustenta que o auto de infração é nulo, pois a autoridade não poderia
lançar a multa na pendência de decisão do processo de compensação. E o faz com base no §18,
do art. 74 da Lei n° 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão:
(...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Assim, aduz que não houve reconhecimento definitivo do caráter indevido da
compensação, a ponto de se justificar a manutenção da multa isolada aqui imposta. Conclui que a
multa isolada só pode ser aplicada após o trânsito em julgado dos processos administrativos.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.112 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15536.720009/2012-10

Ocorre que nos processos em discussão existe apenas um objeto principal da lide?
a) A discussão imposição de multa por não homologação da compensação (50%
aplicado sobre o valor do débito objeto de declaração)
b) e a análise da legitimidade do crédito pleiteado (processo de compensação),
que já havia sido reconhecido judicialmente através do

MS
2001.51.01.017052-4
E, nos termos do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a lavratura do auto para a
aplicação da multa isolada é atividade vinculada (art. 142, do CTN). Por outro lado, a norma não
impõe condição para o lançamento da multa, em relação à discussão administrativa sobre a não
homologação ou homologação parcial das compensações declaradas. Por isso, o §18 atribui
efeito suspensivo à exigibilidade da multa isolada, quando ofertada manifestação de
inconformidade para discussão da não homologação dos créditos (processo de compensação).
DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTAS DISTINTAS
SOBRE O MESMO FATO
Reclama a recorrente que tanto a multa de ofício isolada quanto a multa de mora
decorrem do mesmo fato – não homologação de um crédito objeto de um pedido de
compensação, o que caracteriza o bis in idem.
Também aqui não assiste razão à recorrente.
A multa de mora, prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e a multa de ofício
isolada, prevista no § 17 do art. 74 da mesma Lei, são aplicadas em razão da ocorrência de
infrações distintas. Enquanto a primeira pune o recolhimento em atraso, a segunda pune a
compensação indevida. Não há, portanto, o alegado bis in idem.
É nesse sentido que este Conselho vem decidindo de forma reiterada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
23/02/2012 MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO A multa de
sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato gerador da multa
isolada aplicada sobre a compensação considerada não homologada, não configurando
bis in idem. (Acórdão 3301-006.453, de 19/06/2019 – Processo no 16682.722578/2016-
02 – Relator: Salvador Cândido Brandão Junior)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/11/2010 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. ART. 74, §17, DA LEI N° 9.430/96. CABIMENTO. O §17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada calculada no percentual de
50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. Não se configura o bis in idem, por se tratar de
condutas infracionais distintas: a compensação indevida e o atraso no pagamento, sobre
as quais incidem multas díspares capituladas em dispositivos legais também diferentes.
Assim, a multa isolada apena a utilização da Declaração de Compensação para a
extinção de débitos sem a existência de créditos correspondentes, ao passo que a multa
de mora é devida sobre o valor do débito não pago na data de vencimento. (Acórdão
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.112 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15536.720009/2012-10

3301-006.211, de 23/05/2019 – Processo no 16692.729966/2015-14 – Relatora:
Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/04/2009 a 30/06/2009 MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM
Não ocorreu o "Bis in Idem". São condutas infracionais distintas (compensação
indevida e atraso no pagamento), sobre as quais incidem multas distintas (Acórdão
3301-004.901, de 26/07/2018 – Processo no 11516.723930/2013-74 – Relator: Marcelo
Costa Marques d’Oliveira)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2019
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO A multa de sobre mora
aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato gerador da multa isolada
aplicada sobre a compensação considerada não homologada, não configurando bis in
idem. (Acórdão 1002-001.969, de 09/03/2021 – Processo no 11080.729886/2018-88 –
Relator: Rafael Zedral)
A ILEGALIDADE DA MULTA DE 50% PREVISTA NO ART. 74, § 17 DA
LEI 9.430/96 O RECURSO VOLUNTÁRIO DO PROCESSO N° 10730.012549/2010-36
FOI JULGADO FAVORAVELMENTE À RECORRENTE E AINDA RESTAM DOIS
PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO.
O Contribuinte questiona a aplicação da multa de ofício, no percentual de 50%,
alegando que no Direito Tributário uma multa só pode ser exigida quando tenha sido praticado
algum ato ilícito por parte do contribuinte, que justifique a prestação pecuniária pelo
descumprimento de alguma obrigação tributária.
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no
art. 74,§17, da Lei no 9.430/1996, que dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (grifos nossos)
Constatadas as infrações à legislação tributária, aplicam-se as multas legalmente
previstas. No caso, como expressamente indicado, aplicou-se a multa prevista no dispositivo
legal transcrito. A atividade administrativa de lançamento de tributos é vinculada à lei, não
cabendo às autoridades administrativas aplicarem outros percentuais, não previstos na lei
tributária.
No que tange a inconstitucionalidade alegada pela recorrente, de fato, existe a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n°4.905/DF, que contesta exatamente a constitucionalidade
da multa prevista no §17, do art. 74, da Lei n° 9.430/96. No entanto, o julgamento da ADIN está
previsto para pauta de Dezembro deste ano pelo STF, e como é cediço que este Colegiado não
possui competência para apreciar argumentos desta natureza, mantenho a aplicação da multa, em
razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.112 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15536.720009/2012-10

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
No entanto, em relação ao processo de n° 10730.012549/2010-36 no qual o
CARF reconheceu o direito da Recorrente e homologou a PERDCOMP, não há razão para
se manter a aplicação da multa, uma vez que a fundamentação do auto de infração que
ensejou na aplicação da referida multa já não existe mais.
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
cancelar o montante da multa isolada em virtude da aplicação do resultado do julgamento do
PAF 10730.012549/2010-36 com decisão favorável ao contribuinte e manter as multas nos PAFs
10730.010509/2010-50, 10730.000558/2011-65, 15553.001001/2010-72 e 15553.001322/2010-
77 que foram julgados por este Tribunal Administrativo com decisão desfavorável ao
contribuinte.
Ante o exposto, voto pelo provimento parcial ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital